Tribunal: TJDFT
Processo: 0719531-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719531-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LAZARO RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Pelas mesmas razões expostas na decisão de ID 59125896, rejeito o pedido de reconsideração realizado pelo agravante ao ID 59327070. Ressalto que a parte não possui a prerrogativa de inovar na fundamentação do recurso após a sua interposição, e que a insurgência quanto à decisão monocrática desafia o competente recurso. Preclusa a decisão de ID 59476909, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 27 de maio de 2024 18:03:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador